Tribunal: STF
Processo: ARE 1550551
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Craíbas/AL interpõe agravo (eDoc 26), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 23) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 19) manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado (eDoc 16 - fls. 1/2):



    (...). SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE MUNICIPAL A EFETUAR O DEPÓSITO NA CONTA VINCULADA DO FGTS DO AUTOR, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 31.5.2016 A 31.12.2020 (...). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. (...). PLEITO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DOS DÉCIMOS-TERCEIROS SALÁRIOS E DAS FÉRAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE TODO O PERÍODO LABORADO, EM VIRTUDE DE TER EXERCIDO A FUNÇÃO DE GARI. ACOLHIDO. LEI MUNICIPAL Nº 365/2013 QUE PREVÊ O PRAZO DE DURAÇÃO MÁXIMO E IMPRORROGÁVEL DE 2 (DOIS) ANOS PARA OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DEMONSTRADAS. INOBSERVÂNCIA DO CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO NULO. (...). DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS, DÉCIMOS-TERCEIROS SALÁRIOS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. NATUREZA TEMPORÁRIA DA CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EFTIVAMENTE COMPROVADO PELO AUTOR NO QUE CONCERNE ÀS VERBAS PLEITEADAS.



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, não haver óbices à admissão da instância extraordinária, dada a violação dos arts. 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Alega que a Lei Municipal nº 365/2013 regulamenta a contratação temporária no âmbito local e que há excepcional interesse público a justificar tais contratações, diante da prolongada ausência de realização de concurso público. 



    Argumenta, ainda, que, por se tratarem de relações jurídico-administrativas, não se aplicariam aos servidores os direitos previstos na CLT, inclusive o pagamento do FGTS, sendo o Tema 916/RG aplicável apenas a servidores regidos por normas celetistas, hipótese que não corresponderia ao presente caso.



    Nas contrarrazões, o recorrido sustenta a manutenção da decisão agravada, ressaltando a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como a conformidade do acórdão com a tese firmada no Tema 551/RG.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Insuficiência do tópico de repercussão geral.



    O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento do requisito previsto no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, uma vez que deixou de apresentar fundamentação apta a evidenciar a existência de repercussão geral nas questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o Município pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 19, fl. 7):



    A respeito da exigência supra, tem-se, no presente caso, correlação com o caso que gerou o Tema 916/STF (com repercussão geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki (...).



    (...).



    Conforme já explicado em outros momentos nos autos, não se aplica o disposto no art. 19-A da Lei 8.036/90, haja vista que este não trata de vínculos jurídico-administrativos, mas sim de um contrato trabalhista, o que não é o caso dos autos.



    Em outros termos, o citado artigo apenas se aplica para funcionários públicos que já eram regidos pelas Leis Trabalhistas e nunca aos estatutários, conforme restou firmado por este Supremo Tribunal ao julgar a ADI 2.13-4.



    Portanto, resta demonstrada a Repercussão Geral no presente caso.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ainda que superado tal fundamento, melhor sorte não socorreria a pretensão recursal.



    A Segunda Turma desta Corte, ao julgar o RE 1.410.677, de relatoria do Ministro Edson Fachin, com base na interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas nºs 551 e 916 da repercussão geral, firmou o entendimento de que, na hipótese de contratação temporária declarada nula, o servidor tem direito ao décimo terceiro salário, às férias remuneradas acrescidas de um terço, bem como ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, conforme se extrai da ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    [...]



    4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 



    5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência..



    Nessa linha, entre muitos outros, o seguinte precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    [...]



    4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 



    5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



     6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.



    (RE 1.410.677, ministro Edson Fachin)



    Ademais, para afastar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem — que declarou a nulidade da contratação temporária do autor, em razão do desvirtuamento da natureza excepcional do vínculo, evidenciado pelas sucessivas renovações — seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como reavaliar o conjunto fático-probatório constante dos autos. Tais providências, contudo, são incompatíveis com a via estreita do recurso extraordinário, a teor dos enunciados 270 e 280, ambos da Súmula do Supremo.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente